Tribunal: STF
Processo: ADI 1392
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Decreto nº 9.423/95, do Estado do Piauí, que determina retenção de
16,65% do salário de servidores públicos estaduais. 3. Liminar
deferida com a suspensão dos efeitos do decreto impugnado. 4. Não é
cabível o procedimento da administração, na linha prevista no
Decreto em foco, editado sem sequer respaldo em autorização
legislativa. 5. Relevantes os fundamentos da ação e inequívoca a
presença do periculum in mora. 6. Medida cautelar deferida para
suspender a eficácia do decreto impugnado.